Tribunal: STF
Processo: ARE 1583057
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravos interpostos por Mario Camarozano contra  decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdãos da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 173):
“APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (art. 1º, incisos I e II, c.c. art. 11 caput, ambos da Lei nº 8.137/90, c.c. art. 29 do Código Penal, na forma do art. 71, também do Código Penal) Pleito de absolvição Alegação de ausência de provas e de dolo Impossibilidade Materialidade e autoria do delito comprovadas Elementos que apontam a inequívoca intenção de suprimir e reduzir ICMS nas escriturações visando fraudar a fiscalização Dosimetria Pleito de afastamento da agravante Descabimento Evidente que o valor total da dívida constitui grave dano à coletividade, pois deixou-se de recolher aos sofres públicos mais de 25 milhões de reais Condenação Mantida - Decisão incensurável. Recurso desprovido.”
Os embargos foram rejeitados, eis a ementa do julgado (e-doc. 185):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Matéria decidida expressamente no acórdão embargado Ausência de contradição, obscuridade ou omissão Acórdão devidamente fundamentado Prequestionamento Embargos rejeitados”

Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
Sustenta-se, em síntese, violação ao princípio do contraditório e ampla defesa uma vez que a condenação criminal ocorreu apenas com base em documentos produzidos pelo Fisco, sem que houvesse o contraditório judicial (e-doc. 181).
Acrescenta-se que 
[n]ão foi produzida nenhuma prova judicial pelo d. órgão acusador que demonstre a existência do elemento subjetivo do tipo por parte do Recorrente, não existindo, portanto, a certeza exigida acerca da sua culpabilidade.
Ao final, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso para o seguinte: 
“(i) Reconhecer a violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, determinando-se a imediata anulação dos vv. acórdãos recorridos, e, por consequência, a condenação do Recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e
(ii) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências — o que se admite apenas para argumentar — requer-se seja o referido recurso recebido como habeas corpus de ofício, a fim de que seja concedida a ordem para sanar a ilegalidade imposta pelas decisões do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a condenação do Recorrente, a despeito de qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal e dos artigos 192 e 193, inciso II, do RISTF.” 
Examinados os autos, decido.
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, anoto que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema nº 660; AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02.
Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 173):
“(...)No presente caso, não se trata de mero inadimplemento de débitos tributários, mas de omissões de registros de entrada e de saída de mercadorias de modo a suprimir o ICMS e fraudar a fiscalização.
Como os valores de ICMS são devidos à Receita Estadual, mês a mês, a conduta fraudulenta do acusado foi reiterada, por 19 oportunidades, durante os meses de junho a dezembro de 2012. As infrações são de mesma espécie e emrazão da similitude temporal, espacial e modal, as subsequentes devem ser havidas como continuação da primeira.
Pois bem, finda a instrução, materialidade, autoria e elemento subjetivo da conduta restaramsuficientemente comprovados nos autos. Vejamos. A realidade material da fraude tributária é certa, conforme demonstra a farta documentação acostada ao presente caderno processual, com destaque para o Auto Infração e Imposição de Multa nº 4.031.719-5 (fls. 224/227); Relatório Circunstanciado AIIM nº 4.031.719-5 (fls. 296/299); Certidão de Dívida Ativa nº 1.242.287.039 (fls. 19); Demonstrativo do Débito Fiscal (fls. 228/229), bem assima prova oral coligida.
Como se viu, as provas apontam o réu como protagonista do ilícito, e não lhe favorece a alegação de desconhecimento dos fatos. Isso porque, desde a aquisição de todas as cotas sociais em junho de 2012 (fls. 95/98), tornando-se único gestor da empresa, ele era o responsável pela escrituração fiscal, bem assim assinava toda a documentação correlata. E, mesmo após ter conhecimento dos lançamentos indevidos e dos valores a pagar, não assumiu a postura ativa de quitar os débitos e evitar uma possível punição, mas permaneceuinerte.
Nesse sentido dispõe o art. 34, Lei 9.249/95: “Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia”.
E mais, a credibilidade da fiscalização não merece ser posta em xeque, pois amparada pelos inúmeros documentos juntados aos autos, cujas irregularidades não foram arredadas. 
Ademais, eventuais regularidades das transações questionadas poderiam facilmente ter sido comprovadas comextratos bancários, contratos de compra, comprovantes de pagamentos, tickets de transporte entre outros, o que no caso.
Há, pois, um incremento na conduta que deixa transparecer intenção de fraudar o recolhimento do tributo, e não meramente deixar de recolhê-lo, de sorte que as alegações de ausência de dolo ou inexigibilidade de conduta diversa não convencem. 
Aliás, é preciso deixar consignado que, na esteira da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico” (AgRg nos EDcl no HC n. 641.382/SC, relator Ministro OLINDOMENEZES - Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO -, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021). 
Enfim, nessa conjuntura, a condenação era mesmo medida de rigor.”
Ademais, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou os embargos de declaração, entendendo que o acórdão de segundo grau foi devidamente fundamentado.
Assim, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
 
  “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/1.”
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024). 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente